Tribunal: TCU
Processo: 030.272/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10004/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.272/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Araujo Couto (XXX.802.301-XX); Bruno Nogueira da Silva Costa (XXX.341.501-XX); Claudio Xavier de Oliveira (XXX.270.101-XX); Daniel Zanuto Sakita (XXX.727.808-XX); Fernanda Cordeiro de Carvalho (XXX.144.321-XX); Guilherme Antonio Soares Queiroz (XXX.244.331-XX); Hiury Milhomem Cassimiro (XXX.172.391-XX); Ivina Natalino do Carmo (XXX.319.841-XX); Joao Soares da Costa Medeiros (XXX.535.494-XX); Lorena Aparecida Goncalves de Noronha (XXX.325.461-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.